Tribunal: STF
Processo: Rcl 77370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará (Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal 3000485-69.2021.8.06.0001), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 339-RG (AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES), no Tema 660-RG (ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES) e no Tema 800-RG (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    1. Trata-se, na origem de ação penal intentada pelo D. Ministério Público do Estado do Ceará, autuada sob o nº 3000485-69.2021.8.06.0001, que imputa ao Reclamante o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 139, 140 e 142, incisos II e III, todos do Código Penal. 



    2. De acordo com a narrativa acusatória, no dia 23 de julho de 2020, no programa da Rádio Ceará News, o Reclamante teria usado termos difamatórios e injuriosos em desfavor da então Procuradora de Justiça Vanja Fontenele Pontes, enquanto esta exercia o cargo de chefe da PROCAP, órgão responsável pelo processamento de autoridades públicas no âmbito do MPCE.



    [...] o juízo primevo houve por bem condenar o Reclamante pelos crimes de difamação e injúria majoradas e em concurso formal de delitos, à pena de detenção de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, substituída por uma pena restritiva de direitos à escolha da vara de execuções penais e a ser cumprida por igual período.



    [...] a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará resolveu por bem negar provimento à apelação interposta pelo Reclamante, mantendo a sua condenação nos exatos temos da sentença [...] [e] resolveu por bem negar seguimento ao recurso extraordinário intentado. [...] apontou como razões para a inadmissibilidade do apelo extremo (i) o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 279 do E. STF; (ii) a ausência de repercussão geral das matérias suscitadas, de conformidade com os Temas 660 e 800, ambos no E. STF; e (iii) o acórdão recorrido estaria em conformidade com o entendimento fixado pelo E. STF no Tema 339. 



    [...]



    29. Sendo assim, resta demonstrado que o Tema 660/STF é inaplicável ao recurso extraordinário interposto e que a tese sustentada no apelo – qual seja, a de que a ausência de procuração com poderes especiais para o oferecimento de representação ofende o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal – conta com a repercussão geral necessária ao seu seguimento, inclusive elidindo a aplicação do enunciado do Tema 800/STF.



    30. Isso porque, muito embora se presuma a inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, esta presunção é relativa e pode ser afastada mediante a análise do caso concreto.



    [...] o Tema n. 339/STF não deve ser aplicado ao caso, pois o v. acórdão proferido pela e. Corte Estadual violou o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque o Reclamante opôs embargos de declaração para suprir omissões relevantes que eivaram o pronunciamento da C. Turma Recursal [...].



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para reconhecer a aplicação indevida dos enunciados dos Temas 660, 800 e 339 deste Supremo Tribunal Federal, de modo que sejam remetidos os autos originários a esta Corte, a fim de que seja apreciado o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    O acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: 



    Saliente-se que já restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995, cujo tema transcrevo: 



    Tema 800 – Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 [...]. 



    Ademais, em sede de recurso extraordinário, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se às questões jurídicas de direito constitucional, não compreendendo matéria fática ou que demande reexame de prova, nem que envolva o exame de direito infraconstitucional. 



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal — quando imprescindível, para a solução da lide, a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. 



    Nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    […]



    Em sede de repercussão geral (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: “Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” 



    Da análise dos autos, depreende-se que o acórdão recorrido (Id 7074657) está em consonância com referido entendimento, que possui caráter vinculante, até porque constou da decisão colegiada que julgou a apelação criminal: 



    “Na robusta sustentação oral, proferida pelo ilustre procurador do apelante, em sessão realizada no dia 12 de junho do corrente ano, foi arguida a preliminar, alegando a decadência do direito para oferecimento da "queixa-crime" por parte da ofendida, por não constar no instrumento procuratório em favor do seu advogado, as formalidades estatuídas no artigo 44, do Código de Processo Penal, tornado imprestável a peça basilar do presente feito criminal, por se tratar de ação criminal privada. 



    Alegou, ainda, que a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi apresentada após o transcurso do semestre estabelecido na legislação processual vigente, razão pela qual, pugnou pelo decreto da extinção da punibilidade do agente.



    Com a devida vênia, não assiste razão ao recorrente, haja vista que, no vertente caso, o feito tramitou na conformidade com o que preceitua o artigo 145, parágrafo único c/c artigo 141, inciso II, do Código penal, por se tratar a ofendida de “funcionário público” e o crime haver ocorrido em razão da sua “função”. 



    Na conformidade do artigo 145, parágrafo único, do CP, procede-se mediante representação do ofendido, no caso do inciso II, do artigo 141, deste código, e o referido artigo, em seu inciso II, se refere ao crime cometido contra funcionário Público, em razão de suas funções. 



    No caso em tablado, as ofensas foram produzidas em desfavor da ofendida que, na ocasião, exercia o cargo de Procuradora de Justiça do Ceará, e tais ofensas foram irrogadas em razão da sua atuação ministerial. 



    Como sabido, as ditas afirmações difamatórias e injuriosas, foram proferidas no dia 23 (vinte e três) de julho de 2020, e no dia 31 de julho do mesmo ano, portanto, oito dias depois, a ofendida, exerceu o seu direito, apresentando representação ao Ministério Público local, requerendo pois, que se instaurasse a competente ação penal em desfavor do recorrente, o que fez com arrimo no artigo 38 e 39, do Código de Processo Penal. 



    Logo, o presente feito, por ter em seu polo passivo, funcionário público, procedeu-se não mediante queixa-crime, porém, mediante representação, apresentada tempestivamente e obedecida as formalidades legais. 



    A ofendida não negligenciou em seu direito postulatório, pois apresentou a representação em prazo exíguo, interrompendo pois, o decurso do prazo decadencial, estatuído no artigo 103, do Código Penal. 



    Não há que se falar aqui em prazo decadencial para o Ministério Público oferecer a denúncia, pois o prazo decadencial é para o ofendido oferecer queixa-crime nos casos de ação privada e representação nos casos de ação pública a esta condicionada. É o caso dos autos. 



    Quanto a falta das formalidades elencadas no artigo 44 do Código de Processo Penal, verifica-se dispensável no caso da representação, pois sequer necessita a presença de advogado para produzi-la, além de prescindir de qualquer formalidade, bastando para tanto, o inequívoco intento da vítima em afirmar que deseja ver o agressor ser judicialmente processado, pela ofensa que lhe causou. Assim como a doutrina, a jurisprudência é uniforme no sentido de que a representação do ofendido, nas ações públicas condicionadas, prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. 



    Em consonância aos fundamentos discorridos sobre a desnecessidade de formalidades para representação pela ofendida, bem como em relação ao prazo decadencial não exaurido na presente ação, pois houve manifestação inequívoca da vítima dentro do prazo legal, o que resultou na instauração do procedimento preliminar de investigação e, posteriormente, no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, não havendo que se falar em extinção da punibilidade em razão da decadência. 



    (…) 



    Assim sendo, concluo por rejeitar a preliminar suscitada, por me convencer de que, em se tratando de crime de ação pública condicionada a representação da ofendida, por se tratar de funcionário público, foi dita representação manejada no prazo legal, posto que apresentada em menos de dez dias da ocorrência do fato delituoso, e que, como representação, prescindo dos elementos contidos no citado artigo 44, do Código de Processo Penal.” 



    Por sua vez, constou do acórdão que julgou os embargos de declaração apresentados contra aquela decisão: 



    [...]



    Fundamentou-se no acórdão que a presente ação se processou através de representação criminal, e não por meio de queixa-crime, tratando-se de ação pública condicionada, a qual dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.” 



    Desse modo, não prospera, no caso, a apontada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o aresto impugnado foi suficientemente fundamentado, enfrentando diretamente a questão arguida pela parte, ora agravante, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisprudencial quando o Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte. 



    Assim, por mais relevante e importante que a causa possa ser para as partes envolvidas, não há questão constitucional a ser examinada, a não ser por via reflexa ou acessória. 



    Desta forma, ratifico o entendimento monocraticamente proferido para negar seguimento ao recurso extraordinário outrora manejado. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado.



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...).



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Em conclusão, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente